Tribunal: TJMT
Processo: 1030334-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030334-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDNA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 692.843.501-15 (APELADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória proposta por consumidora em razão de protesto de fatura de energia elétrica já quitada, culminando em indevida inscrição em cadastro restritivo. Sentença de parcial procedência condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se: (i) a concessionária incorreu em ato ilícito ao não promover a baixa de protesto de fatura previamente quitada; (ii) há responsabilidade da credora por danos morais decorrentes da negativação indevida; (iii) o valor da indenização deve ser mantido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Comprovado o pagamento da fatura antes da lavratura do protesto, configura-se o protesto indevido, o qual caracteriza ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.
Incumbia à concessionária diligenciar para obstar o protesto, dada a prévia quitação do débito, não se desonerando do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).
A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de dano moral nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sendo o dano in re ipsa.
A manutenção do quantum indenizatório se impõe por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a gravidade da conduta, a repercussão do abalo e a condição econômica das partes.

O valor arbitrado atende ao caráter pedagógico e reparatório da indenização civil, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza protesto indevido o envio de título já quitado, impondo à concessionária a responsabilidade pelo erro e os danos morais daí decorrentes.
2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto. 3. Mantém-se o valor fixado a título de dano moral quando se mostra adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral movida por Maria Edna Lucia de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária sustentando que o protesto realizado decorreu de inadimplemento da recorrida, sendo o pagamento da fatura realizado somente após a remessa do título ao cartório de protesto, o que afasta a configuração de ato ilícito, agindo em exercício regular direito. Ainda, pontua que nos termos do artigo 26 da Lei n.o 9.492/97, incumbe ao devedor, e não ao credor, diligenciar junto ao cartório para cancelar o protesto após a quitação do débito, não restando demonstrada a ocorrência de efetivo abalo moral a justificar a condenação ao pagamento de danos morais, tratando-se de mero desconforto ou aborrecimento. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 290911457) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Edna Lucia de Oliveira ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida com o apontamento de protesto referente à fatura de energia elétrica já quitada antes da data de remessa do título ao cartório.

Afirma que, mesmo após o pagamento do débito – que teria ocorrido em janeiro de 2023 – a empresa não providenciou a baixa do protesto, culminando na indevida inscrição de seu nome em cadastro restritivo.

Sustenta, ademais, a abusividade da conduta da ré ao protestar título oriundo de cobrança de tarifa de energia elétrica, destacando a vedação da prática pela Resolução n.o 1000 da ANEEL, assim como a ausência de notificação prévia e a inércia da empresa requerida em providenciar a carta de anuência necessária à baixa do protesto. Invoca, para tanto, os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela responsabilização objetiva da empresa de energia.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, recorre a concessionária sustentando que o protesto realizado decorreu de inadimplemento da recorrida, sendo o pagamento da fatura realizado somente após a remessa do título ao cartório de protesto, o que afasta a configuração de ato ilícito, agindo em exercício regular direito. Ainda, pontua que nos termos do artigo 26 da Lei n.o 9.492/97, incumbe ao devedor, e não ao credor, diligenciar junto ao cartório para cancelar o protesto após a quitação do débito, não restando demonstrada a ocorrência de efetivo abalo moral a justificar a condenação ao pagamento de danos morais, tratando-se de mero desconforto ou aborrecimento. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral.

Superado esse ponto, o
cerne da questão cinge-se à análise da responsabilidade civil da apelante referente ao protesto no valor de R$506,79 determinado em nome da apelada.

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a ré o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito da autora.

In casu
, se depreende dos autos que a concessionária apresentou para protesto débito no valor principal de R$388,25, para pagamento até 06.04.23, contudo, a referida fatura foi adimplida ainda em janeiro do mesmo ano (id. 290911419).

Deste modo, evidente que o protesto indevido do título configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar, nos moldes do art. 927 do mesmo diploma.

Bem concluiu o d. magistrado de origem:

“
Entretanto, embora tenha sido regular a protocolização junto ao cartório, a lavratura do protesto, quando a dívida já havia sido adimplida, de modo que incumbia à concessionária requerer a desistência junto à serventia, a fim de eximir sua responsabilidade pela realização do protesto, o que não foi feito.

Diante disso, como não comprovou que requereu tempestivamente a desistência do protesto, embora tenha tido tempo hábil para isso, é de rigor reconhecer a inexigibilidade do débito e a responsabilidade da concessionária ré pelo protesto indevido, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos
”. (id. 290911451)

Ademais, não há falar em atribuir à apelada o ônus pela baixa do protesto, ao passo que, conforme restou delineado, a adimplemento da fatura protesto se deu anteriormente à efetivação do protesto.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ART. 288 DO CPC. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA REQUERIDA - ART. 373, II, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO AUTORIZA A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA DA PARTE AUTORA COM A CEDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Contudo, em que pese a regularidade da cessão do crédito, não restou comprovada a existência da relação negocial entre o autor e a cedente, a qual teria ensejado a dívida objeto da cessão de crédito. Como não há provas acerca da efetiva assunção de qualquer obrigação relacionada ao débito que ensejou a negativação, há de se reconhecer como inexistente o débito e como consequência a irregularidade da negativação dele decorrente, eis que não comprovada a existência da dívida que o fundamenta. Diante da negativação indevida por dívida não contraída pelo apelante, o dano moral restou configurado, sendo este, diga-se de passagem, presumido (in re ipsa), subsistindo o dever do Apelado de indenizar. Precedentes STJ.(...)”
(TJTO, Rac n. 0024988-53.2022.8.27.2729, Turma das Câmaras Cíveis, Rela. Desa. Jocy Gomes de Almeida, j. 04.04.23).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGOCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS TRAÇADOS PELO CPC. MANUTENÇÃO. Se existiu cessão de crédito entre o requerido que negativou o nome do autor, por suposta inadimplência com o cedente, deve o cessionário comprovar a relação subjacente entre o cedente e o consumidor, sob pena de se mostrar ilícita a negativação. O valor dos danos morais deve ser majorado quando não atende o caráter punitivo e compensatório da condenação. O percentual da verba honorária arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, deve ser mantido porque dentro dos limites percentuais autorizados pelo CPC
”. (TJMG, Rac n. 50204397920168130702, 13a Cam. Cível, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 29.04.21)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Sob esse prisma, é o entendimento pacífico desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

A tese defensiva de ausência de prova documental hábil, pela não juntada de certidão cartorária do protesto, não se sustenta. A certidão de protesto não é a única forma idônea de prova: o recibo oficial de cancelamento expedido pelo cartório é documento público dotado de fé pública, hábil a comprovar a existência do protesto, bem como a sua autoria.

De outro lado, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano já mencionado.

In casu
, verifica-se o nexo de causalidade pelo fato de os transtornos sofridos pela autora só terem ocorrido em face da negligência da ré, que não empreendeu o cuidado necessário, levando à protesto título cancelado.

Aliado à isso, é possível verificar que houve negativa de crédito à autora, conforme se extai do documento id. 278313944.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
” (RAC n.o 1005951-56.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ora, há de se concluir pela responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu, motivo pelo qual passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da parte ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados e a capacidade da parte, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, deve ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovidos os recursos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025